Tribunal: TJDFT
Processo: 0719884-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719884-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: VINICIUS DE SOUZA SEVERO OLIVEIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL, com pedido liminar, interposto por VINICIUS DE SOUZA SEVERO OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, que, nos autos da Execução no 0403637-08.2022.8.07.0015, não implementou o benefício da saída antecipada do reeducando do Centro de Progressão Penitenciária – CPP, cumulada com instituição de prisão domiciliar e monitoração eletrônica, dada a existência de fato superveniente, consistente em falta disciplinar de natureza média, praticada em 8/3/2024 (ID 59155910 - pág. 193). Em suas razões (ID 59155910 -págs. 206/220), a Defesa narra que o agravante foi inicialmente condenado à pena de 1 mês de detenção pela prática do crime do artigo 147, caput, do Código Penal, cumulado com o artigo 61, inciso II, alínea f, do referido diploma, e artigo 5o, da Lei Maria da Penha. Disse que, posteriormente, sobreveio nova condenação e as penas foram unificadas em 4 anos e 3 meses, em regime semiaberto, sendo expedido mandado de prisão contra o réu, cumprido em 18/5/2023. Aponta que, no bojo do Agravo em Execução no 0700156-38.2024.8.07.0000, houve o deferimento da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico ao ora agravante e, no Habeas Corpus Criminal no 0709690-06.2024.8.07.0000, restou concedida parcialmente a ordem, para afastar o óbice apontado à concessão do indulto em relação ao crime de tráfico privilegiado. Enfatiza que atingiu o pressuposto temporal correspondente para a progressão de regime em 13/1/2024. Registra que a posterior prática de falta de natureza média, cuja apuração sequer foi concluída, não tem o condão de macular o pressuposto subjetivo necessário à progressão de regime ou prisão domiciliar. Após discorrer sobre o disposto nos artigos 53 e 57, ambos da Lei de Execução Penal, destaca que, ainda que as faltas disciplinares de natureza leve e média sejam especificadas pela legislação local, as sanções cabíveis seriam apenas de advertência verbal e repreensão. Explicita que, se não é possível punir falta média com o isolamento por até 30 dias (artigo 58, do aludido diploma), também se afigura inviável que o julgador impeça a progressão ou o regime domiciliar com base em semelhante infração. Pondera, ainda, que se a infração disciplinar média pudesse ter o condão de obstar a progressão, seria curial que o legislador a previsse com hábil a ensejar a regressão, o que não foi feito. Cita julgados e tece considerações a respeito da verossimilhança das alegações, bem como do risco de dano irreparável. Requer, liminarmente, a suspensão da eficácia da decisão hostilizada, determinando-se ao magistrado singular que promova nova análise a respeito da concessão de prisão domiciliar ao agravante ou, ainda, da efetiva progressão de regime, vedada a consideração de eventuais faltas cometidas após o implemento do requisito temporal. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a confirmação da liminar. Subsidiariamente, pretende que seja corrigida a data da infração indicada, a qual deve corresponder a 3/3/2024. A decisão hostilizada foi mantida pelo Juízo a quo (ID 59155910 - pág. 239). Brevemente relatados, decido. É cediço que, das decisões contra as quais cabe agravo em execução, o recurso será recebido sem efeito devolutivo, não havendo a possibilidade legal de antecipação de tutela, liminar e efeito suspensivo, nos termos do artigo 197, da Lei de Execuções Penais. A propósito: AGRAVO EM EXECUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. RELATÓRIO MÉDICO. APRESENTAÇÃO DE QUESITOS. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. CONDENADA PERTENCENTE A GRUPO VULNERÁVEL AO VÍRUS E NÃO CONTAMINADA PELA COVID-19. Não há previsão legal de concessão liminar de antecipação da tutela recursal no recurso de agravo de execução penal, que segue o rito do recurso em sentido estrito e, inclusive, não possui sequer efeito suspensivo (art. 197 da LEP). (...) Recurso de agravo desprovido. (Acórdão 1286656, 07239511520208070000, Relator(a): MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no PJe: 4/10/2020) (g.n.) Ainda que assim não fosse, a despeito dos argumentos da Defesa, não verifico fundamento capaz de ensejar, excepcionalmente, a concessão do pedido liminar pleiteado. Consoante se infere de análise preambular dos autos de origem, a despeito de ter sido deferida, em 8/3/2024, a progressão ao regime aberto (mov. 140.1), a decisão concessiva foi ulteriormente revogada (mov. 171.1), uma vez que, naquele exato dia, ele se envolveu em falta disciplinar de natureza média (mov. 152.2 - Ocorrência 3082401179 - CPP), tal como registrado no relatório SIAPEN (mov. 213.2), o que impede o reconhecimento do requisito subjetivo de comportamento satisfatório durante a execução da pena. Com efeito, a prática de falta de natureza média, ainda não reabilitada, embora não seja hábil para interromper o prazo para a concessão de benefícios nem gere a regressão de regime, impede o preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime, pois não constatado o bom comportamento carcerário, demonstrando ausência de senso de disciplina e responsabilidade, fundamentais para o ingresso no regime aberto, conforme estabelece o artigo 114, inciso II, da Lei de Execução Penal. Ademais, o preenchimento do requisito objetivo, por si só, não confere ao apenado o direito adquirido em relação à progressão de regime do semiaberto para o aberto. Acerca do tema, vale destacar o seguinte julgado desta Corte de Justiça: PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. FALTAS MÉDIA E GRAVE. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. INDEFERIMENTO. 1. Para a progressão de regime o condenado deve preencher requisitos de natureza objetiva e subjetiva, devendo ser observadas as condições estabelecidas pelo § 1o do art. 112 da LEP (alterado pela Lei n.o 13.964 de 2019), tais como o bom comportamento do reeducando durante a execução da pena, aliado ao não cometimento de falta. 2. Aludido dispositivo legal não restringe a aferição do cumprimento satisfatório da pena pelo sentenciado a qualquer período que antecede o pedido, devendo ser observado o seu bom comportamento ao longo de toda a execução da reprimenda. 3. O requisito subjetivo do preso inclusive pode ser utilizado para revogar benefício anteriormente concedido, nos exatos termos do § 4o do artigo supracitado: "cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no § 3o deste artigo". 4. Embora as faltas tenham sido cometidas após o preenchimento do requisito objetivo, o requisito subjetivo do apenado é observado pelo seu comportamento carcerário quando do cumprimento de sua pena, sendo irrelevante a data do cometimento da falta, seja ela média ou grave. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1712134, 07156966320238070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no PJe: 18/6/2023) (g.n.) Por outro lado, conquanto tenha sido acolhido anterior pedido de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, com fundamento no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, certo é que, diante da falta disciplinar sobredita, o agravante não está graduado no bom comportamento carcerário, requisito que, como visto, deve ser aferido durante toda a execução da pena. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 22 de maio de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator